Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. A transferência da pontuação das multas de trânsito depende do exame das circunstâncias relatadas e da comprovação dos fatos narrados pela autora.
2. Não havendo provas nos autos sobre a realização do negócio jurídico entre as partes, não é possível determinar, em tutela de urgência, a transferência da pontuação das multas para o nome do suposto infrator.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.